Tribunal: TCU
Processo: 022.373/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8695/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.373/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eneida Regina Teixeira Vaz (XXX.255.277-XX); Marcia Cristina Vaz Cerdeira Vazquez (XXX.940.997-XX); Maria Celia da Silva Rezende (XXX.897.467-XX); Maria Cristina da Silva Andriotti (XXX.402.607-XX); Maria Isabel Rodrigues Pequeno (XXX.675.657-XX); Maria Lucia Rodrigues da Silva (XXX.237.607-XX); Maria Rita Rodrigues da Silva (XXX.161.347-XX); Maria Teresa Rodrigues da Silva Freitas (XXX.602.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.